Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720861-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERRAZ ARAUJO SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra decisão (ID 72951878) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por J.F.F., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para conhecer do agravo de instrumento (ID 74035975). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 72951878. Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator